Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707179-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLAUBER MELO NASSAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O As medidas cautelares anteriormente decretadas - proibição de ausentar-se do país e determinação de entrega de passaporte - devem permanecer hígidas, conforme decisão de ID n. 71830107. Frisa-se que o apelante, em seu requerimento, não traz qualquer situação fática nova a ensejar a revogação das medidas. Eventual discussão sobre sua inocência é questão jurídica afeta à análise da apelação interposta. Portanto, por ora, nada a prover quanto ao pedido de revogação das medidas cautelares anteriormente deferidas (ID n. 71857761). Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator